Tribunal: CARF
Processo: 10935.902436/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.902436/2014-51
RESOLUÇÃO
3302-003.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
I RIEDI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
003.091, de 17 de março de 2026, prolatada no julgamento do processo 10935.902445/2014-42,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mário Sérgio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Winderley Morais Pereira, Marina Righi Rodrigues Lara,
Louise Lerina Fialho, Lázaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902436/2014-51
2
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido de
Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a suposto crédito de PIS-
PASEP/COFINS.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:

inicialmente, informou fato superveniente sobre a natureza de suas
atividades econômica e do seu direito de aproveitar crédito presumido do
PIS e da Cofins, previsto no art.8o da Lei no 10.925/2004, carreando aos
autos cópias das decisões do Tribunal Regional Federal(TRF) da 4a Região e
do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhecendo que suas atividades de
beneficiamento (limpeza, secagem, classificação e armazenagem) de
produtos in natura de origem vegetal enquadram-se no conceito de
produção, razão pela qual faz jus ao crédito presumido previsto no art. 8o
daquela lei, conforme processo no 5000412-66.2016.4.04.7005/PR;
informou que essa decisão transitou em julgado em 14/02/2019; e,

no mérito, defendeu o seu direito de descontar créditos sobre: II.1)
depreciações aceleradas das edificações e benfeitorias: segundo seu
entendimento, o direito de descontar créditos sobre os custos de
edificações e benfeitorias independe do conceito de insumo ou do
processo produtivo e está previsto no inciso VII do art. 3o da Lei no
10.833/2003 e, ainda, que o art. 6o da Lei no 11.488/2007 dá respaldo
expresso aos créditos pela depreciação acelerada; ressaltou que a Lei no
11.051/2004 não trata de edificações e benfeitorias e sim de máquinas e
equipamentos utilizados no processo industrial; e, II.2) frete nas operações
de venda: as despesas com o transporte de mercadoria para formação de
lote de exportação e remessa para depósito fechado ou armazém geral,
bem como na saída de mercadoria não especificada, classificam-se como
despesas de frete na operação de venda e, portanto, dão direito ao
desconto de créditos, conforme previsto no inciso IX do art. 3o da Lei no
10.833/2003

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902436/2014-51
3

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:

I – ADMISSIBILIDADE

Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo, tratar de matéria de
competência desta turma e cumprir os demais requisitos ora exigidos.

Ii – MÉRITO
Inicialmente destaque-se o arcabouço legal para o Direito Creditório,
disposto no CTN:
Artigo 170
A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos,
vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
A Legislação apontada é clara que os créditos devem ser averiguados
quanto aos aspectos de liquidez e certeza do suposto Direito Creditório.
Verifica-se que o assunto ora debatido já foi alvo de análise do Acórdão
CARF n° 3301-012.751 de 28/06/2023, referente ao período de apuração
01/10/2013 a 31/12/2013, ementa parcial:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
EDIFICAÇÕES / BENFEITORIAS. DEPRECIAÇÃO ACELERADA.
CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O desconto de créditos sobre os custos/despesas com encargos de
depreciação acelerada de bens do ativo imobilizado, utilizados nas
atividades da empresa, no prazo de 48 (quarenta e oito) meses, aplica-se
Fl. 346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902436/2014-51
4
somente a máquinas e equipamentos e, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, a edificações novas e a construções de edificações.

Assim sendo, adoto parcialmente os dizeres ali elencados.
1.
CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE SOBRE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS
Quanto ao fato superveniente, decisão transitada em julgado, nos autos do
processo no 5000412-66.2016.4.04.7005/PR, reconhecendo a atividade de
beneficiamento(limpeza, secagem, classificação e armazenagem) de
produtos in natura de origem vegetal, desenvolvida pela recorrente, como
atividade de produção, e o seu direito ao crédito presumido do PIS e da
Cofins previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, no nosso atendimento,
tece-se análise abaixo.
Verifica-se longa discussão com argumentos que a Recorrente não é
comercial, com citação de legislação e acórdãos do CARF.
Contudo, verifico que tal item superveniente, com decisão transitada em
julgado e não conhecida à época pode impactar em prejuízo para a
Recorrente caso não seja devidamente analisada.
Assim sendo, para não pular etapas no Processo Administrativo Fiscal
entendendo que a Unidade da Receita Federal deve debruçar-se sobre o
eventual impacto no Direito Creditório da empresa.
Diante do exposto, o julgamento deve ser convertido em diligência para
que a Unidade da Receita Federal proceda a:
1. Intime a empresa a trazer todos os elementos necessários da citada
Ação Judicial para a perfeita compreensão do alcance da atividade
reconhecida
de
beneficiamento(limpeza,
secagem,
classificação
e
armazenagem) de produtos in natura de origem vegetal, desenvolvida pela
recorrente, como atividade de produção, e o seu direito ao crédito
presumido do PIS e da Cofins previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004;
2. Intime a empresa a carrear aos autos elementos necessários para formar
sua convicção;
3. Após, elaborar relatório conclusivo, devidamente quantificado, e,
proceder a ciência à Recorrente, para que no prazo legal se manifeste, caso
haja interesse.

Após, retornar o processo ao CARF para continuidade do julgamento.
Fl. 347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.092 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.902436/2014-51
5

Nesse sentido, voto por converter o julgamento em diligência junto à
Unidade da Receita Federal
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 348
DF CARF MF
Original